Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
n Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709245-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLYS LAENDER DE SOUSA COSTA AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WELLYS LAENDER DE SOUSA COSTA em face de POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ante a decisão proferida pelo 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n.o 0701592-12.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: I – Defiro ao impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – WELLYS LAENDER DE SOUSA COSTA pede liminar em mandado de segurança para que seja admitida sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante pretende se inscrever no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, mas se vê impossibilitado em razão da idade. Afirma que o edital limita a idade dos candidatos a 30 anos, o que é ilegal. Argumenta que é vedado estabelecer critérios de diferenciação entre os candidatos, com privilégio a um grupo em detrimento de outro. Assevera que sua idade não é incompatível com o cargo. Observa que os limites de idade vigentes em outros estados são maiores. Aponta a necessidade de se observar a razoabilidade. Aduz que o art. 11 da Lei 7289/1984 é inconstitucional, por ferir a isonomia. Alega que a regra também fere a ampla acessibilidade aos cargos públicos. Entende que o limite de idade é desnecessário, sendo que a aptidão para o cargo é aferida no teste físico. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante pretende se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. A respeito dos requisitos para participação no certame, assim diz o Edital: 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. 3.1.5.2 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, o Instituto AOCP submeterá os dados informados pelo candidato no formulário de Inscrição à validação junto à base de dados da Receita Federal. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7289/1984, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. Como se vê, a lei de regência da carreira estabelece limite máximo de 30 anos para ingresso no curso de formação. O edital definiu que a idade máxima deve ser aferida na data da inscrição. Assim, ao se inscrever no concurso, o candidato não pode ter mais de trinta anos, admitindo-se, porém, que já tenha trinta anos completos. No caso, o impetrante nasceu em 24/09/1989, tendo já ultrapassado o limite definido na lei. Não há como se reconhecer ilegalidade na recusa de inscrição do requerente. A regra do edital que define o limite máximo de idade dos candidatos está em plena conformidade com a Lei 7289/1994. Note-se que, para o limite máximo, o edital define o momento de aferição na data de inscrição. Já em relação ao limite mínimo, de 18 anos, o momento recai sobre a data de inclusão na PMDF, ou seja, ao final do certame. Com isso, o edital permite maior amplitude etária aos candidatos, garantindo, nos limites da lei, a participação do maior número possível de concorrentes. Os argumentos do impetrante contrários à regra do edital não devem prevalecer. Não há como se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei 7289/1984. É admissível e legítimo que a legislação ordinária estabeleça requisitos para ingresso em cargos públicos, exigindo-se apenas que os critérios estabelecidos sejam aferíveis objetivamente e tenham nexo de compatibilidade com o desempenho da função. No caso, em se tratando de concurso para ingresso na PMDF, é válida a definição de limite etário mínimo e máximo, considerando-se a natureza da função a ser desempenhada, na área de segurança pública, a qual demanda plenas condições psicológicas, intelectuais e físicas. A alegação de que os limites definidos em outros Estados são mais elevados não se mostra relevante, visto que cada Unidade da Federação estabelece um regime próprio para suas forças de segurança pública. Ademais, observe-se que os concursos para ingresso nas carreiras policiais militares sempre têm limite etário máximo, o que corrobora a legalidade dessa regra. Também não procede a alegação de que a limitação de idade fere o amplo acesso ao serviço público. Como dito, não há óbice a que sejam definidos critérios para ingresso no serviço público, desde que com amparo legal e em conformidade com a função a ser desempenhada. Ainda, não cabe acolher o argumento de ofensa à isonomia, na medida em que o limite de idade é definido em prol do interesse público e de forma indistinta, além do que é de cunho estritamente objetivo. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. A parte impetrante agrava. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) em 24 de janeiro de 2023, foi publicado o Edital do concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldados da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC; 2) o item 3.1.5. do Edital de Abertura, a idade limite para posse no cargo é de 30 (trinta) anos de idade da data da inscrição no concurso público; 3) o impetrante (candidato) possui 33 (trinta e três) anos completos; 4) o candidato corre o risco de não poder realizar a prova, em razão da sua idade; 5) a decisão agravada se manifestou de forma perfunctória sobre o assunto; 6) a norma é flagrantemente inconstitucional, por ferir o disposto no art. 7o, XXX, da CR/88; 7) a decisão contraria o entendimento do STF; 8) Além disso, concursos como o da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Policias Penais, Policias Civis etc, não limitam a idade para ingresso em seus quadros de servidores. Pois, o que efetivamente averigua que a capacidade física do candidato é o teste de aptidão, e não a idade; 9) o caso preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: A) O recebimento do recurso com EFEITO ATIVO, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inciso I, ambos do CPC c/c art. 7o, § 4o da Lei n. 12.016/09, para que o Agravante possa realizar a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, e participar de todas etapas. Reitera-se que, as inscrições ocorreram entre os dias 14/02/2023 à 10/04/2023 e o direito de inscrição está claramente definido no art. 6, VI da Lei no 4.949/12 e o EFEITO SUSPENSIVO para o fim de cessar as consequências desastrosas da r. decisão agravada; B) Que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador “a quo”, garantindo-se, assim, que a liminar seja confirmada para que o Agravante continue no certame e, se aprovado em todas as etapas, que tenha o direito efetivo de nomeação e posse; C) Sejam os Agravados intimidados para, caso queiram, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. De acordo com o Enunciado n. 683 da Súmula do STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” No caso concreto, o impetrante almeja se candidatar à vaga de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Como se sabe, trata-se de uma atividade eminentemente militar, de natureza ostensiva e de trabalho majoritariamente de campo (nas ruas). Nesse sentido, não se mostra ilegal o ato de fixar idade limite para o ingresso nos quadros da PMDF, visto que tal limitação diz respeito ao exercício da atividade policial e das necessidades da Corporação, situações que não podem ser revisadas pelo Poder Judiciário em sede de mandado de segurança. Isso porque, o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário abarca somente a análise acerca da legalidade, não se podendo inferir, pela razão da limitação de idade, que se trata de ato ilegal, sobretudo porque a atividade policial demanda grande esforço psicofísico do agente do Estado. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta configurada a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2023 16:45:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador